Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724646-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HELIO TENORIO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0726980-94.2025.8.07.0001, ajuizada por HELIO TENORIO DE ALBUQUERQUE. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida reative o plano de saúde do autor, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir da reativação, conservados o termos ajustados no contrato (ID 237172081). A propósito: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por HÉLIO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Em síntese, o autor narra na inicial que: (i) é beneficiário de plano de saúde ofertado pela 1a ré; (ii) está sendo submetido a tratamento contínuo para cura de doença grave; (iii) o réu enviou comunicado informando o cancelamento do plano. Neste contexto, requere, em tutela de urgência, que a 1a ré seja compelida a manter ativo o plano de saúde ofertado ao autor, nos moldes anteriormente contratados, até o fim do tratamento ao qual está sendo submetido. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico a probabilidade do direito dos autores. Os documentos juntados aos autos demonstram: (i) a relação jurídica com o plano de saúde da 1a ré (ID 237063607, Pag. 19); (ii) a necessidade de tratamento para a doença que acomete o autor (ID 237063607, Pag. 22); (iii) manifestação da ré acerca do cancelamento do plano de saúde (ID 237063607, Pag. 31). Destaco ser legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No entanto, conforme entendimento do STJ no REsp 1818495, "não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana”. No mesmo sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, aparentemente, à luz dos elementos até agora constantes nos autos, possível verificar que rescisão contratual a ser promovida pelo réu, ao que parece, ocorrerá de forma ilegal. No mais, perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico do autor na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a doença que o acomete. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar que a 1a ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., reative o plano de saúde do autor, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir da reativação, conservados o termos ajustados no contrato, dentre eles, o preço, no prazo de 02 dias, contados a partir da intimação pessoal. Advirto, desde já, que o descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como limite, neste momento, a quantia de 10.000,00 (dez mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação via domicílio judicial eletrônico (Amil). As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os demais réus (Vision e Samedil), via AR, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora.” Nesta sede, a parte agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrados todos os requisitos impostos pela lei. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao agravado. Ressalta não ter havido, por parte da Amil, qualquer assunção de responsabilidades contratuais ou vínculos diretos com os beneficiários da Golden Cross. Explica ter havido estritamente a celebração de um acordo de “compartilhamento de rede” entre as operadoras, devidamente aprovada pela ANS e segundo o qual os beneficiários da Golden Cross passaram a ser atendidos pela rede credenciada da Amil, a partir de 01/07/2024. Aduz ter sido tal medida visado exclusivamente a continuidade do atendimento médico, diante da notória e prolongada crise financeira e administrativa enfrentada pela Golden Cross, sem, no entanto, implicar qualquer sucessão, transferência de carteira ou assunção de obrigações pela Amil. Ressalta acerca de essa parceria não implicar fusão entre as operadoras, mas um acordo o qual tem como objetivo oferecer uma assistência médica melhor para os beneficiários da Golden Cross, proporcionando uma experiência aprimorada, com processos e interfaces simples, amigáveis e eficientes e, principalmente, para impedir que ficassem desassistidos. Ressalta a existência de hipótese automática de encerramento da parceria negocial entre a Amil e a Golden Cross, em virtude da liquidação extrajudicial desta. Assim, entende pela impossibilidade de continuidade da prestação de serviços pela Amil, em nome da extinta operadora. Sustenta não ter restado demonstrado, nos autos, a existência e dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC (ID 57372559). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 73078990). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação a qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que o autor, ora agravado, requer, em caráter de urgência, a reativação do contrato de prestação de serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde entabulado entre as partes, até o final do tratamento ao qual está sendo submetido. No mérito, pede a manutenção do direito pleiteado liminarmente. Em síntese, o autor narra na inicial que: (i) é beneficiário de plano de saúde ofertado pela 1a ré; (ii) está sendo submetido a tratamento contínuo para cura de doença grave; (iii) o réu enviou comunicado informando o cancelamento do plano. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo por adesão (art. 16, VII, c, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que o autor, ora agravado, está em tratamento médico em andamento. Do cotejo dos autos, restou demonstrado a necessidade de tratamento para a doença que acomete o autor (ID 237063607, Pag. 22). Ademais, restou comprovado a a relação jurídica com o plano de saúde da 1a ré (ID 237063607, Pag. 19 e a manifestação da ré acerca do cancelamento do plano de saúde (ID 237063607, Pag. 31). Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". - g.n. Com efeito, comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da alta agressividade do câncer de próstata sofrido (ID 188345663), necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pelo autor. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”. (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/03/2023) - g.n. “[...] A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido”. (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/09/2020) - g.n. Ainda que assim não fosse, há controvérsia acerca da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato: o autor alega a inexistência de aviso prévio, e o comprovante juntado pela operadora ré, ora agravante, demonstra a comunicação da rescisão contratual direcionada à administradora de benefícios, litisconsorte nos autos de origem, mas não a ciência do agravado. Nesse sentido, faz-se necessária dilação probatória a fim de aferir a presença dos requisitos para a rescisão unilateral do plano de saúde contratado sob a modalidade coletiva: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de notificação à outra parte com a antecedência mínima de sessenta dias, conforme dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 - ANS e a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o. 2. Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência. 3. In casu, é adequada a manutenção do plano de saúde nos termos pactuados pelos litigantes, diante da necessidade de dilação probatória, para verificar se os requisitos necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva estão presentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07412466020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 8/3/2024). -g.n. Destarte, demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ressalto que o agravante, querendo, poderá efetuar pagamento extrajudicialmente, depositando a importância que entender devida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025 14:14:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador